Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 53, inciso II, do CPC/2015, para artigo 53, inciso I, alínea “a”, do CPC/2015, para as ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, é competente o foro do domicílio do guardião do filho incapaz. Trata-se, pois, de regra de competência territorial e, portanto, relativa, sendo admissível sua modificação ou prorrogação pela vontade das partes, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC/2015.
2. De acordo com precedentes desta Corte, a regulamentação de visitas e fixação de alimentos para filhos menores na ação de dissolução de união estável consensual, sem a demonstração de prejuízo, não justifica o declínio da competência para o juízo do domicílio do guardião do incapaz. Inexiste, pois, violação à norma do art. art. 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a regra é definida pela necessidade de proteger o interesse da criança, situação estranha a dos autos.
3. Segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
4. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.